Tribunal: TJES
Processo: 5002920-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Creditamento
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002920-58.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002920-58.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face do v. acórdão acostado no evento 2806513 que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a r. decisão colegiada é omissa, na medida em que não analisou os critérios da dosimetria da sanção administrativa. Aponta, em caráter subsidiário, que o parâmetro dos honorários sucumbências deve ser modificado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002920-58.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face do v. acórdão acostado no evento 2806513 que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, que a r. decisão colegiada é omissa, na medida em que não analisou os critérios da dosimetria da sanção administrativa. Aponta, em caráter subsidiário, que o parâmetro dos honorários sucumbências deve ser modificado.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar que a multa administrativa inicialmente firmada pelo Procon não se mostrava razoável, sendo necessária a manutenção do valor fixado em primeiro grau de jurisdição.

Também fiz constar, no bojo do voto de relatoria, que, no caso dos autos, deve ser reconhecido o instituto da sucumbência recíproca, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida e, ainda, ser devida a fixação da verba honorária de forma equitativa.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002920-58.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO
ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.